Tribunal: STF
Processo: HC 234043
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-21
Data de publicação: 2023-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO TENTADO. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 17.10.2023 por Gustavo Sartor de Oliveira, advogado, em benefício de Valmir José de Brito, contra decisão do Ministro José Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 9.10.2023, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 860.085/PR.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado, em 11.8.2022, pelo juízo da Vara Criminal da comarca de Rio Branco do Sul/PR (Ação Penal n. 0000390-18.2008.8.16.0147), à pena de sete anos e seis meses de reclusão, pela prática do delito previsto no caput do art. 121 c/c o inc. II do art. 14 do Código Penal (homicídio tentado), contra a vítima Guilber Stask Góis. O conselho de sentença desclassificou o crime de homicídio tentado contra a vítima Jeverson Souza Faria para o crime de lesão corporal leve (caput do art. 129 do Código Penal). Em consequência, o juízo sentenciante reconheceu a prescrição da pretensão punitiva e extinguiu a punibilidade do paciente quanto a esse delito. Narrou-se na denúncia:



    “No dia 30 de março de 2008, às 23h00min, na via pública da Rua Duque de Caxias, em frente ao nº 260, Bairro Natânea, nesta Cidade e Comarca de Rio Branco do Sul, o denunciado VALMIR JOSÉ DE BRITO – agindo dolosamente, com consciência, vontade e intenção orientadas à prática delitiva a seguir descrita, além de plena ciência da reprovabilidade de sua conduta – deu início à execução do crime de homicídio das vitimas GUILBER STASK GOIS e JEVERSON SOUZA FARIA, contra elas efetuando disparos de arma de fogo (não apreendida), que atingiram a primeira vitima no abdômen e a segunda no pé, não se consumando a morte da vítima circunstâncias alheias à vontade do denunciado, uma vez que as vítimas foram socorridas e encaminhadas à instituição hospitalar, recebendo eficiente atendimento médico. 



    Assim agindo, o denunciado VALMIR JOSÉ DE BRITO incorreu no preceito primário do artigo 121, caput, c/c art. 14, II, por duas vezes, na forma do artigo 69, todos do Código Penal” (fl. 80, e-doc. 6). 



    3. Em 28.7.2023, a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Paraná deu parcial provimento ao apelo defensivo, para redimensionar a pena imposta ao paciente para cinco anos, três meses e dez dias de reclusão, em regime inicial fechado. Tem-se na ementa do julgado:



    “APELAÇÃO CRIME – TRIBUNA DO JÚRI – TENTATIVA DE HOMICÍDIO SIMPLES – ART. 121, CAPUT C/C ART. 14, INC. II DO CÓDIGO PENAL – CONDENAÇÃO – INSURGÊNCIA DA DEFESA CONTRA A DOSIMETRIA DA PENA – PEDIDO DE EXCLUSÃO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DOS MOTIVOS DO CRIME – CABIMENTO – MOTIVO DO CRIME VALORADO POR SE VERIFICAR UM O MÓVEL TORPE – TORPEZA QUE SE TRATA DE QUALIFICADORA DO DELITO DE HOMICÍDIO – MOTIVO TORPE QUE DEVERIA TER SIDO SUBMETIDO AO CONSELHO DE SENTENÇA MEDIANTE QUESITAÇÃO – QUESITO INEXISTENTE – EXCLUSÃO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DOS MOTIVOS DO CRIME QUE SE IMPÕE – PEDIDO DE EXCLUSÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – NÃO CABIMENTO – MAIOR GRAVIDADE DO CRIME DIANTE DO MODUS OPERANDI UTILIZADO PELO RÉU – PEDIDO DE EXCLUSÃO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – NÃO CABIMENTO – FATORES DO CRIME QUE DESTOAM DAQUELES PRÓPRIOS DO TIPO PENAL – PEDIDO DE APLICAÇÃO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – CABIMENTO – RÉU QUE ADMITIU TER EFETUADO O DISPARO DE ARMA DE FOGO, EMBORA TENHA ALEGADO LEGÍTIMA DEFESA – POSSIBILIDADE – PRECEDENTE STJ – PEDIDO DE AUMENTO DA FRAÇÃO PELA APLICAÇÃO DA TENTATIVA – NÃO CABIMENTO – CRIME QUE ESTEVE PRÓXIMO DE SUA CONSUMAÇÃO – FRAÇÃO DE 1/3 CORRETAMENTE APLICADA – READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AO DEFENSOR DATIVO POR SUA ATUAÇÃO EM SEGUNDA INSTÂNCIA. 



    - ‘(...) Ocorre que esta Quinta Turma, analisando tal ponto, no julgamento do REsp n. 1.972.098/SC, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe de 20/6/2022, em conformidade com a Súmula n. 545/STJ, consignou que o réu fará jus à atenuante do art. 65, III, 'd', do CP quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada. Assim, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada, deve incidir a atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea ‘d’, do Código Penal. Precedentes. (...)’. (AgRg na PET no AREsp n. 2.139.652/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/4/2023, DJe de 24/4/2023.) APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA” (fls. 9-10, e-doc. 11). 



    4. A sentença condenatória do paciente transitou em julgado em 6.9.2023 (fl. 492, e-doc. 5).



    5. Contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Paraná impetrou-se o Habeas Corpus n. 860.085/PR, indeferido liminarmente em 9.10.2023 pelo Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, em decisão monocrática transitada em julgado em 17.10.2023. 



    6. Essa última decisão é objeto do presente habeas corpus. O impetrante salienta que o paciente seria “arrimo de família, pai de 4 (quatro) filhos menores que dependem do seu trabalho para subsistência, conforme atestam os documentos anexos. De mais a mais, possui ocupação lícita, eis que trabalha como pedreiro, conforme declarações em anexo. Assim, não há dúvidas que o paciente é primário, sem nenhum apontamento criminal, e possui ocupação lícita e residência fixa no distrito da culpa” (fl. 4, e-doc.1).



    Alega que “a pena fixada em sentença fora reduzida de 7 anos e 6 meses de reclusão para 5 (cinco) anos, 3 (três) meses e 10 dias de reclusão, em razão da exclusão de uma das vetoriais e reconhecimento da confissão. Assim, a pena pouco se distanciou do patamar de 4 anos. No entanto, mesmo diante do provimento parcial da apelação, o qual afetou e alterou substancialmente a sentença anteriormente proferida, o TJPR fixou o regime inicial fechado para o cumprimento” (fls. 4-5, e-doc. 1).



    Assevera que o Tribunal de Justiça do Paraná “deixou de motivar, por decisão idônea (individualização da pena), quais seriam as circunstâncias afetas ao fato capazes de autorizar o início do cumprimento em regime mais gravoso. Em que pese a menção às duas outras circunstâncias judiciais desfavoráveis, é certo que ao teor da Súmula 718, do STF, a opinião do julgador sobre a gravidade abstrata do crime não constitui motivação idônea para a imposição de regime mais severo do que o permitido segundo a pena aplicada” (fl. 6, e-doc. 1).



    Argumenta que “se trata de um crime simples na modalidade tentada, cuja pena aplicada em sentença mais se aproximava de oito anos, sendo que restou fixada pouco acima de 4 anos (...) mesmo diante da diminuição da pena pelo TJPR, o tribunal não fundamentou por qual motivo deveria o regime inicial ser mais gravoso do que aquele disposto no art. 33, Parágrafo Segundo, Alínea ‘B’, do Código Penal” (fl. 6, e-doc. 1).



    Assinala não ser razoável “que a pena de um crime tentado sem qualificadora, a qual mais se aproxima do patamar de 4 anos do que de 8 anos seja cumprida inicialmente em regime fechado, sem a necessária motivação idônea acerca da real necessidade. Ou seja, a mera menção abstrata às duas circunstâncias desfavoráveis, por si só, não se consubstancia em fundamentação idônea” (fl. 6, e-doc. 1). 



    Ressalta que “a análise das circunstâncias judiciais, em sentença, é genérica e se baseia na gravidade abstrata do delito, o que é vedado pela jurisprudência deste E. STF” (fl. 8, e-doc.1). 



    Enfatiza que “o fato ocorreu em 2008, quando o paciente possuía 25 anos de idade. Passados mais de 15 anos, o paciente nunca se envolveu em qualquer outro crime. Tornou-se pai de 3 filhos e arrimo de família, sendo que o cumprimento em regime semiaberto, conforme previsto em Lei, possibilitaria a continuidade de seu trabalho, e, por conseguinte, a manutenção dos cuidados necessários aos seus filhos” (fl. 10, e-doc. 1).



    Para corroborar os argumentos apresentados, menciona julgados deste Supremo Tribunal.



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “A concessão da medida liminar, com a expedição de recolhimento do mandado de prisão expedido para que, em liberdade, o paciente possa aguardar o julgamento do recurso perante o Pretório Excelso; 



    No julgamento de mérito, a manutenção da medida liminar (se deferida), com o provimento da ordem de Habeas Corpus, para o fim de fixar o regime inicial semiaberto para o cumprimento de pena” (fl. 13, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    8. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 9.10.2023, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 860.085/PR.



    Não interposto recurso, a decisão monocrática transitou em julgado em 17.10.2023. 



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021).



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.4.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014 ).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020).



    9. O decreto condenatório do paciente transitou em julgado em 6.9.2023, antes de a presente impetração ser ajuizada neste Supremo Tribunal em 17.10.2023.



    Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019). (…)



    6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019).



    10. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desses óbices jurisprudenciais. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verifica na espécie.



    11. Busca-se na presente impetração a fixação do regime semiaberto para o início do cumprimento da pena imposta ao paciente.



    12. Tem-se, nos presentes autos, que o paciente foi condenado, em 11.8.2022, pelo juízo da Vara Criminal da comarca de Rio Branco do Sul/PR (Ação Penal n. 0000390-18.2008.8.16.0147), às penas de sete anos e seis meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito previsto no caput do art. 121 c/c o inc. II do art. 14 do Código Penal (homicídio tentado). 



     O regime inicial fechado foi estabelecido com fundamento na quantidade de pena imposta e na existência de três circunstâncias judiciais desfavoráveis: “Considerando a disciplina do art. 33, § 3º, forte especialmente nas circunstâncias judiciais analisadas acima, que autorizaram a elevação da pena, em virtude da existência de três circunstâncias negativas, estabeleço o REGIME FECHADO para início do cumprimento da pena” (fl. 452, e-doc. 5).



    13. O Tribunal de Justiça do Paraná deu parcial provimento ao apelo defensivo, “tão somente para excluir a valoração negativa dos motivos do crime do cálculo da pena-base e aplicar a atenuante da confissão espontânea no cálculo da pena intermediária, fixando-se a pena definitiva do apelante em 5 anos, 3 meses e 10 dias de reclusão, a ser cumprida no regime inicial fechado, nos termos da fundamentação” (fl. 491, e-doc. 5). Extrai-se do voto do Relator, Desembargador Gamaliel Seme Scaff, trecho no qual mantido o regime inicial de cumprimento das reprimendas impostas ao paciente:



    “Embora a pena seja superior a 4 e inferior a 8 anos, o apelante possui em seu desfavor a valoração negativa de duas circunstâncias judiciais, assim, nos termos do art. 33, § 3º do Código Penal, entendo mais adequada a fixação do regime inicial fechado para o cumprimento da pena” (fl. 490, e-doc. 5). 



    14. O Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, ratificou a conclusão das instâncias ordinárias, afastando o alegado constrangimento ilegal na fixação do regime inicial fechado de cumprimento de pena:



    “Esta Corte Superior firmou jurisprudência no sentido de que atendidos os requisitos constantes do art. 33, § 2º c/c o art. 59 do Código Penal – primariedade, condenação superior a 4 anos e não superior a 8 anos e circunstâncias judiciais totalmente favoráveis com a fixação da pena-base no mínimo legal –, deve o sentenciado iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade no regime prisional semiaberto. Tal entendimento encontra-se, inclusive, sumulado, conforme se depreende das Súmulas n. 718 e 719, do Supremo Tribunal Federal, e n. 440, do Superior Tribunal de Justiça.



    Compulsando os autos, verifica-se que as instâncias ordinárias reconheceram a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis que justificaram, inclusive, a fixação da pena base acima do mínimo legal. 



    Desse modo, as instâncias ordinárias não divergiram da jurisprudência dominante nesta Corte Superior no sentido de que, ainda que se trate de paciente primário, condenado à pena não superior a 8 anos, é correta a fixação do regime inicial fechado, quando as circunstâncias judiciais não forem totalmente favoráveis. 



    Nesse sentido: (…)



    Ausente, portanto, qualquer constrangimento ilegal que justifique a concessão da ordem de ofício. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 210, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, indefiro liminarmente o presente habeas corpus” (fls. 21-24, e-doc. 11).



    15. Embora a pena definitiva imposta ao paciente, de cinco anos, três meses e dez dias de reclusão, permitisse, em tese, a fixação do regime semiaberto para o início do cumprimento da reprimenda, a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis conduziu à fixação do regime inicial fechado, em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal. Confiram-se os julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTELIONATO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. 



    1. A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada. Desde que o faça em decisão motivada, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal. Inteligência da Súmula 719/STF.



    2. A existência de circunstância judicial desfavorável ao paciente (culpabilidade), que, inclusive, motivou a exasperação da pena-base, justifica a imposição de regime prisional mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal (cf. HC 140720, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 2/6/2017; HC 139717 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 30/5/2017; RHC 135786, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 21/3/2017).



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 214.118-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.5.2022). 



    “Agravo regimental em habeas corpus. Direito Processo Penal e Penal. Tentativa de homicídio qualificado. Fundamentação idônea para fixação do regime inicial fechado. Pena de 8 (oito) anos. Circunstâncias judiciais desfavoráveis. Viabilidade. Incabível reexame de prova em habeas corpus. Agravo regimental não provido” (HC n. 195.510-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 16.8.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL E PENAL. § 1º DO ART. 21 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. PRECEDENTES. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA SUFICIÊNCIA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS APRESENTADAS. FRAÇÃO DE REDUÇÃO DA TENTATIVA ADEQUADA AO ITER CRIMINIS PERCORRIDO. INCABÍVEL REEXAME DE PROVA EM HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 164.226-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.8.2019).



    16. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    17. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida. 



    Publique-se.



    Brasília, 21 de outubro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora